Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-16.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016681-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO ALVES FALEIRO - CPF: 234.258.731-72 (ADVOGADO), PROJESERV - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.273.685/0001-66 (AGRAVANTE), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (AGRAVADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE ATRASO NOS PAGAMENTOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS - PERICULUM IN
MORA INVERSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não verificado nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da execução do contrato entabulado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJESERV - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança n.º 1023881-48.2021.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, realizado pela agravante, a fim de suspender a execução do Contrato Administrativo nº 19/00012018, que versa sobre serviços de reforma em rede elétrica.

Em suas razões, a agravante sustenta que cumpriu todas as exigências contratuais e entregaram partes das obras, mas que a instituição agravada vem atrasando os pagamentos há seis meses, sob o fundamento de falta de documentos que, segundo aduzem, já foram encaminhados pela Microempresa.

Portanto, requer a concessão da tutela para que se suspenda a execução do contrato administrativo de nº 19/00012018.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID 103106498.

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 117457952, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, no sentido de que fosse suspensa a execução do Contrato Administrativo nº 19/00012018 do contrato n.º 191000/2018 e o cumprimento das obrigações havida entre as partes, oriundo do processo licitatório para a execução de SERVIÇOS DE REFORMA ELÉTRICA GERAL PARA AS UNIDADES SESC ADMINISTRAÇÃO E SESC PORTO(Lote 01) E SESC POXORÉU (Lote 02).

No entanto, sem razão a recorrente.

Isso porque a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º (...)

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Como bem apontado na decisão que analisou o pedido liminar, a suspensão do contrato como pretendido pela parte agravante gera risco inverso, mesmo porque poderia implicar em entraves nas atividades da instituição agravada, que sabidamente oferta serviços de grande relevância à sociedade.

Outrossim, do exame dos documentos colacionados aos autos, a cláusula 7.4. do contrato estabelece que os pagamentos somente serão realizados mediante a apresentação das notas fiscais e planilha orçamentária, juntamente com a apresentação dos documentos trabalhistas e previdenciários, o que, aparentemente, não vem sendo cumprido pela agravante

Desse modo, diante da não apresentação da documentação exigida no pacto entabulado entre as partes, a ausência de pagamentos a que se refere a parte agravante, tem ocorrido por sua exclusiva culpa, razão pela qual deve ser mantida a decisão atacada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022